Tribunal: CARF
Processo: 11020.720148/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720148/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.571 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
MADARCO S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 189-207 em face da r. decisão de
fls. 176-184, pugnando por sua reforma com base nos seguintes argumentos:
- o –pedido é de compensação de créditos sobre insumos utilizados na
industrialização de produtos destinados ao exterior referente ao PIS, inicialmente apontado o
crédito de R$ 20.944,96 e, posteriormente, retificado para R$ 18.957,18;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720148/2008-16
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.571 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720148/2008-16

- a decisão recorrida reconheceu o crédito parcialmente por meio da homologação
do valor de R$ 15.030,19;
- ao contrário do que consta no despacho decisório, tem-se que a diferença
encontra-se devidamente comprovada nos autos;
- requer-se a reforma da decisão recorrida para que ocorra a homologação integral
dos créditos compensados.
Por outro lado, a decisão de primeiro grau sustenta que não houve comprovação
dos créditos apresentados pelo recorrente na integralidade. Ao contrário, da documentação
apresentada constam inúmeras irregularidades e indícios de fraude no que toca a diferença não
homologada pela unidade de origem.
Dentre elas, as fls. 180, ítem 11, dispõe: “...como se pode aceitar despesas pagas a
título de frete para uma empresa que não possui atividade de transporte e não dispõe de um único
veículo registrado no Renava?”
Eis apenas um dos pontos que justificaram a DRJ de origem a negar provimento a
impugnação.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
No entanto o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar documentos
que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito, esta Turma
Extraordinária, em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, assim já se pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.571 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720148/2008-16

para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
Dos Serviços com Extração de Madeira;
Consequência imediata da regra do ônus da prova em processos de homologação
de compensação tributária, é a efetiva demonstração, pelo recorrente, das despesas e a respectiva
correlação para com o valor do crédito pleiteado.
No entanto, a r. decisão foi enfática ao rejeitar o pleito do contribuinte, ao dispor
que:
Conforme lembrado no primeiro tópico deste voto, ao transmitir o pedido de
ressarcimento a empresa deveria dispor de documentação idônea que sustentasse seu
pleito no valor requerido.....Entretanto a fiscalização indica uma série de indícios de que
o valor efetivamente dispendido pelos serviços não poderia ser aquele utilizado pela
interessada que, por sua vez, teria a obrigação de apresentar provas para rebater a
conclusão da unidade, o que deixou de ser feito....Infere-se, como derivação direta, o
óbvio: que o direito ao ressarcimento do crédito em questão, previsto em abstrato na lei,
vincula-se a que titular da pretensão tenha mantido e mantenha escrituração e controles
que lhe permitam comprovar sua condição de detentor dos créditos pleiteados, bem
como exiba documentação que dê suporte a sua escrita.
4
Dos Insumos e da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP:

No que toca aos insumos, observam-se que todos os descontos de créditos sobre
as despesas incidentes sobre os bens e serviços foram reconhecidos em sede do despacho
decisório. Como bem aduzido em sede da decisão recorrida, o que houve e, de forma correta, foi
que:
...as glosas incidiram corretamente sobre as aquisições dos produtos para
manutenção geral, ou seja, que não são consumidos ação direta sobre o produto fabricado, além
dos serviços de manutenção e florestas, que da mesma forma não integram a linha de produção
da empresa.
O detalhe é que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos, bem como a
própria inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP. Sendo assim, não há como
proceder o recurso interposto pelo recorrente.
5
Do Dispositivo;
Do exposto, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.571 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720148/2008-16

Fl. 232
DF CARF MF
Original